Tribunal: TJSP
Processo: 1011095-41.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de lançamento fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2020. Arrendatária de terreno em área portuária. Imunidade. Não caracterização. Impossibilidade de extensão da benesse fiscal quando cedido o imóvel de propriedade da União para empresa privada. Precedente do Supremo Tribunal Federal.

Base de cálculo. Valor venal (artigo 33 do Código Tributário

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de lançamento fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2020. Arrendatária de terreno em área portuária. Imunidade. Não caracterização. Impossibilidade de extensão da benesse fiscal quando cedido o imóvel de propriedade da União para empresa privada. Precedente do Supremo Tribunal Federal.

Base de cálculo. Valor venal (artigo 33 do Código Tributário Nacional). Critérios previstos nos artigos 14 e 14-A da Lei Municipal 3.750/71. Recurso denegado.